Tribunal: TJBA
Processo: 8166423-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166423-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO DOS REIS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA POLICIAL MILITAR. INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NATUREZA NÃO CONTENCIOSA DO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova c/ pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido, por considerar inútil a produção da prova pericial pleiteada para fins de demonstração de exposição a risco e eventual percepção de adicional de periculosidade. Ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, sob condição suspensiva de exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a produção antecipada de prova pericial para comprovar a exposição habitual de policial militar a condições de risco, com o fim de futura postulação de adicional de periculosidade; (ii) verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios em ação de natureza não contenciosa, mesmo com a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de provas é cabível nos termos do art. 381 do CPC, desde que haja interesse processual na produção imediata da prova e utilidade prática no resultado pretendido.

4. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que o adicional de periculosidade previsto no art. 107 da Lei nº 7.990/2001 exige regulamentação específica para sua efetiva implementação, até hoje inexistente, o que torna a prova pericial juridicamente inócua, ainda que confirme a exposição ao risco.

5. Não se trata, na espécie, de análise do mérito do direito ao adicional, mas de constatação da ausência de utilidade prática da prova técnica, diante da inexistência de regulamentação legal.

6. A ação de produção antecipada de prova possui natureza de jurisdição voluntária, inexistindo, em regra, caráter contencioso ou resistência que justifique a imposição de ônus sucumbencial.

7. Segundo entendimento consolidado do STJ, apenas quando houver resistência da parte contrária será cabível a fixação de honorários em ações dessa natureza, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8166423-24.2022.8.05.0001,

em que figuram como apelante
THIAGO DOS REIS NASCIMENTO
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CO
N
HECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação,

nos termos do Voto do Relator.